Tribunal: TJSP
Processo: 0012414-51.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. IMÓVEL DECLARADO DE UTILIDADE PÚBLICA.
1. Desapropriação de área declarada de utilidade pública. Valor da indenização fixado em consonância com o laudo oficial, laudo este elaborado com base nos parâmetros estabelecidos para a espécie, configurando-se a justa indenização. Sentença mantida no ponto.
2. Juros compensatórios. Incidência a

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. IMÓVEL DECLARADO DE UTILIDADE PÚBLICA.
1. Desapropriação de área declarada de utilidade pública. Valor da indenização fixado em consonância com o laudo oficial, laudo este elaborado com base nos parâmetros estabelecidos para a espécie, configurando-se a justa indenização. Sentença mantida no ponto.
2. Juros compensatórios. Incidência a contar da data do desapossamento (imissão na posse), sendo devidos na ordem de 6% ao ano, a incidir sobre a diferença entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado e indenização fixada, conforme disposto na ADI 2332 (informativo n.o 902 STF). Entendimento em consonância com a recente revisão da tese firmada no REsp no 1.111.829/SP (Tema no 126/STJ), vinculante ao caso concreto. Consectário que deve incidir apenas até a data da expedição do precatório original. Sentença reformada nesta parte.
3. Honorários advocatícios corretamente fixados com esteio no artigo 27, §§ 1o e 4o, do Decreto-lei no 3.365/41. Manutenção do percentual arbitrado. Exclusão de incidência de juros sobre a monta. FESP que não pode ser considerada em mora desde a citação, como aqui decidido. Respeito ao regime de precatórios na forma do artigo 100 da Constituição Federal. Incidência de consectários legais sobre o valor da condenação, ademais, que resultará, de forma reflexa, na atualização da verba honorária.
4. Sentença reformada parcialmente.
5. Parcial provimento da remessa necessária e do apelo.